Tribunal: TJMT
Processo: 1013123-70.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1013123-70.2020.8.11.0000
Impetrantes: Edson Ritter e Thaís Suelen Garcia
Paciente: Matheus Alves dos Santos
Impetrado: Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Edson Ritter e Thaís Suelen Garcia, em favor de Matheus Alves dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT.
Os impetrantes relatam que o paciente se encontra segregado desde 9.4.2020, quando foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores.
Apontaram que o paciente possui condições pessoais favoráveis à sua colocação em liberdade, e que decorridos sessenta dias do decreto prisional preventivo os requisitos para tanto não mais subsistem.
Aduziram ainda que a audiência de instrução e julgamento designada para 7.7.2020 não há como ser realizada, em decorrência da ausência de estrutura das unidades carcerária e judiciária para a concretização da referida na forma virtual.
Por fim, indiciaram que a pandemia decorrente do novo coronavírus está se agravando, o que coloca o paciente em risco.
Desta feita, pleitearam pela revogação da prisão, ou, subsidiariamente, que haja a imposição de medidas cautelares diversas da prisão ao paciente.
Com a inicial foram juntadas algumas peças relativas ao processo em referência.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Na espécie, constato que a legalidade da prisão já foi analisada no HC 1010601-70.2020.8.11.0000, consignando-se nas razões do voto a necessidade de manutenção da segregação provisória diante da garantia da ordem pública, nos seguintes termos:
“(...) No tocante à alegação de ausência de fundamentação idônea no decreto constritivo, também não vejo nenhuma irregularidade na decisão que, por certo, bem fundamentou a necessidade de manutenção da segregação provisória, à luz do disposto no art. 312 do CPP, diante da necessidade de garantir a ordem pública, levando-se em consideração, principalmente, o modus operandi empregado na ação delitiva, que demonstra a elevada periculosidade do paciente e a gravidade em concreto da conduta por ele, supostamente, perpetrada (Id. 42850469). (...)
Com efeito, observo que as circunstâncias fáticas do caso em comento de fato revelam a gravidade concreta da ação ilícita, em tese, perpetrada pelo beneficiário, notadamente porque agiu em concurso com vários agentes (6 pessoas), inclusive com o envolvimento de inimputáveis, mediante emprego de arma de fogo e o uso ostensivo desta contra a vítima, além de terem simulado uma situação de que o ofendido se encontraria com uma “garota de programa”, a qual, supostamente, integrava a ação criminosa. Tais fatores demonstram a elevada periculosidade do paciente.
Assim, entendo que deve ser mantida a custódia cautelar, uma vez que se encontra devidamente justificada, mostrando-se necessária para resguardar a ordem pública.” (Id. 44923468 do HC 1010601-70.2020.8.11.0000).
Malgrado os impetrantes aleguem que há mudança fática não observada pela autoridade coatora, a juntada de informações acerca das condições pessoais do acusado não importa na imposição de sua colocação em liberdade, consoante entendimento exposto no Enunciado n. 43 do TJMT, que foi igualmente consignado no HC 1010601-70.2020.8.11.0000.
Ademais, observo que a suposta necessidade de colocação do paciente em liberdade em decorrência da pandemia do novo coronavírus foi ressaltada também no HC 1010601-70.2020.8.11.0000, cuja sessão de julgamento ocorreu em 3.6.2020, ou seja, há vinte dias.
Naquela oportunidade, fez-se constar a respeito o seguinte:
“(...) Seguindo tal raciocínio, considerando que a situação mundial de saúde pública vivenciada é emergencial e transitória, as demandas devem ser analisadas casuisticamente, isto é, os esforços a serem empreendidos para minimizar a transmissão da Covid-19 não implicam em garantia de imunidade prisional, de forma que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada, avaliar se o caso concreto requer, ou não, a revogação da constrição provisória (...)” (Id. 44923468 do HC 1010601-70.2020.8.11.0000).
Desta feita, apesar da disseminação da doença ocorrer de forma geométrica, com mudança constante da limitação da circulação de pessoas, não observo mudança fática relevante, porquanto as medidas de contenção da doença continuam sendo tomadas pelas unidades carcerárias, e o paciente não se enquadra em grupo de risco para a patologia.
No que se refere ao argumento de que a unidade judiciária e a cadeia pública não possuem condições de realizar a audiência de instrução e julgamento na forma virtual, com igualdade de condições técnicas às partes, o que violaria o contraditório e a ampla defesa, observo que os impetrantes não comprovaram por nenhum meio a ausência das referidas condições.
Outrossim, o habeas corpus se trata de ação que não comporta dilação probatória, exigindo prova pré-constituída, e diante da ausência destas provas não é possível verificar a veracidade dos fatos aduzidos.
Assim, diante da inexistência de qualquer elemento de convicção hábil a atestar o suposto constrangimento ilegal, reputo prudente a prévia solicitação das informações ao juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, com a reunião de mais dados acerca da situação jurídico-processual dos pacientes, o caso possa ser submetido ao crivo deste egrégio colegiado para decidir com segurança a respeito da irresignação suscitada no presente remédio constitucional.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Solicitem-se, com urgência, informações atualizadas e pormenorizadas ao Juízo de primeiro grau.
Após, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer e voltem-me conclusos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 23 de junho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator